Tribunal: TJDFT
Processo: 0006535-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA, VIAS DE FATO E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA EX-ESPOSA E FILHOS. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE A INTENÇÃO DO ACUSADO DE OFENDER A EX-COMPANHEIRA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe especial proteção pela situação de vulnerabilidade decorrente do gênero.
2. Apesar de os crimes terem sido cometidos tanto contra vítimas do sexo masculino quanto do feminino, verifica-se que a intenção do ofensor, a todo o momento, era ofender a sua ex-companheira.
3. Em razão da conexão probatória, devem também ser processados e julgados perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os crimes praticados pelo acusado contra os filhos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.